Tribunal: TCU
Processo: 022.318/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo consolidado com cinco atos de pensões militares deferidas pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica, que receberam pareceres pela legalidade do controle interno, cadastrados e disponibilizados ao TCU por meio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que consolidam cinco atos de pensões militares deferidas pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica, cadastrados e disponibilizados ao TCU por meio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de pensão militar do Sr. Nilder José de Aguiar, tendo por beneficiária a Sra. Erdolinda Cardoso Teixeira de Aguiar (77386/2019), e do Sr. Oscar Mundstock, tendo por beneficiária a Sra. Eliane Mundstock (77617/2019), em razão de haver cessado os efeitos financeiros; 9.2. considerar legais e conceder os registros aos atos de pensão militar instituído pelos Srs. Walter Coelho, tendo por beneficiária a Sra. Onilda Vieira Coelho (7733/2019), e Adenilde da Silva Gerico, tendo por beneficiária a Sra. Maria Hildete da Silva Gerico (80766/2019); 9.3. considerar ilegal o ato de pensão militar instituído pelo Sr. Nilder José de Aguiar, em benefício da Sra. Neide de Aguiar Allao (77386/2019), recusando seu registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.5.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Neide de Aguiar Allao, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o Sr. Jairo Mendes Cordeiro teve ciência desta deliberação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica; 9.7. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.